Tribunal: STF
Processo: RE 1483965
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO AJUIZADA POR SINDICATO. LIMITAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL AOS SERVIDORES CONSTANTES DE LISTA ANEXA À INICIAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. 1. Decisão que rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa da parte autora para propor a execução individual de sentença coletiva. 2. Não se desconhece que, nos termos do art. 8º, III, da CF/88, os Sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses de toda a categoria que representam, independente de autorização expressa ou relação nominal. 3. Ocorre, todavia, que no caso em tela, houve limitação subjetiva no próprio título executivo judicial. 4. Tanto a petição inicial da ação coletiva, bem como o respectivo título judicial, limitaram expressamente os efeitos de tal demanda aos servidores relacionados na lista apresentada junto com a inicial, razão pela qual a execução do título judicial por pessoa que não se enquadra nesse rol não é possível, sob pena de violação da coisa julgada. 5. A decisão que deferiu a tutela antecipada para afastar o desconto da contribuição previdenciária somente favoreceu aos autores que estavam nominados na inicial da ação coletiva, não abrangendo a totalidade do servidores sindicalizados. Tanto é que, posteriormente, o sindicato da categoria peticionou ao Juízo requerendo a inclusão de outros servidores que não constaram da lista inicial, entretanto, tal pedido foi indeferido. 6. A indicação nominal dos servidores na sentença deve ser avaliada em conjunto com a decisão que indeferiu a inclusão de servidores não constantes da lista inicial, pois, de outra forma, não haveria sentido o referido decisum, que não admitiu os servidores que não estavam listados na inicial da ação coletiva. 7. No dispositivo da sentença transitada em julgado que não há referência à ‘qualquer filiados’ ou membro da categoria econômica, tendo esta se limitado à ‘reconhecer o direito dos autores a não recolherem a contribuição previdenciária decorrente do exercício da função comissionada’. 8. A r. sentença da ação coletiva transitou em julgado sem que houvesse qualquer objeção aos seus termos, sendo que o ente sindical estava ciente de que a abrangência seria restrita, conforme decisão que anteriormente já havia indeferido a inclusão de outros autores. 9. A petição inicial da ação coletiva, bem como o respectivo título judicial, limitaram expressamente os efeitos de tal demanda, tem-se assim que a execução do título judicial por pessoa que não se enquadra nesse rol não é possível, sob pena de violação da coisa julgada. 10. Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública na fase de cumprimento de sentença. 11. Precedentes: (REsp 1602848/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 24/04/2017; STJ, AgInt no REsp 1586726/BA, Segunda Turma, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 09/05/2016; TRF3, AC 00042919520164036100, Primeira Turma, Rel. Des. Fed. HÉLIO NOGUEIRA, e-DJF3 21/03/2019; TRF2, AC 01179948420174025101, Terceira Turma Especializada, Rel. Des. Fed. MARCUS ABRAHAM, E-DJF2R 02/03/2018. 12. Agravo de instrumento provido, para reconhecer a ilegitimidade ativa da Agravada.” (eDOC. 4, ID: ea429c05, p. 9-10)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXI, XXXVI, 8º, III, do texto constitucional. 



    Sustenta, em síntese, que o sindicato ajuizou ação coletiva na condição de substituto processual, motivo pelo qual a coisa julgada alcança toda categoria. Salienta que o Sindicato, na fase de conhecimento, não restringiu o pedido aos servidores filiados.



    Os autos chegaram a esta Suprema Corte em 2023, oportunidade na qual a então Presidente deste STF, Ministra Rosa Weber, determinou o retorno dos autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral (eDOC. 136, ID: 825738a0).



    A Turma competente, ao reapreciar o feito, refutou o exercício do juízo de retratação, em acórdão assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 823/STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO AJUIZADA POR SINDICATO. LIMITAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL AOS SERVIDORES CONSTANTES DE LISTA ANEXA À INICIAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 1- Retornam os autos da Vice-Presidência desta Corte para reexame do acórdão do evento 14, que deu provimento ao agravo de instrumento, para reconhecer a ilegitimidade ativa da parte para propor execução individual da sentença coletiva proferida no processo nº 0010497-50.1999.4.02.5001, ajuizado pelo SINPOJUFES, tendo em vista a aparente divergência com o Tema nº 823/STF. 2- O Supremo Tribunal Federal, no RE nº 883.642 (Tema 823 de Repercussão Geral), firmou a tese de que ‘Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos’. 3- O acórdão ora em reexame, contudo, não afastou a legitimidade extraordinária do Sindicato, não sendo esta a controvérsia objeto destes autos. 4- Com efeito, no caso em tela a legitimidade ativa da parte autora para promover a execução individual do título judicial coletivo não pode ser aferida unicamente a partir da legitimidade extraordinária conferida aos sindicatos, sendo necessário também observar os limites do título judicial exequendo, já que, nos termos do art. 509, §4º, do CPC, a execução/liquidação deve observar o título judicial transitado em julgado e seus limites, não sendo possível modificar aquilo que restou decidido, sob pena de afronta à coisa julgada. 5- Nesse passo, tendo em vista que no caso concreto o título judicial executivo expressamente limitou sua eficácia às pessoas que constavam na lista apresentada pelo Sindicato-Autor, deve tal limitação ser respeitada em observância à coisa julgada. 6 - Na verdade, a controvérsia destes autos se enquadra no Tema 848, segundo o qual ‘A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009’. 7 - Assim, tendo em vista que o acórdão em reexame não conflita com o entendimento da Suprema Corte, deve o mesmo ser mantido. 8- Juízo de retratação não exercido.” (eDOC. 352, ID: eb68b0d6, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmada por oportunidade do julgamento do RE 883.642/AL, Tema 823 da repercussão geral, se assentou no sentido de que os sindicatos possuem ampla legitimidade para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Nesse sentido, confira-se a ementa do acórdão do precedente mencionado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” (RE 883.642-RG/AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 26.6.2015)



    Verifico, nesse contexto, que o Tribunal de origem, ao afastar a legitimidade ativa do recorrente para executar a sentença coletiva, acentuou que a decisão transitada em julgada limitou subjetivamente seus efeitos. Extraio do acórdão recorrido:



    “Em situações assim, não tendo a sentença coletiva fixado delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todos os integrantes da categoria, que terão legitimidade para a propositura da execução individual de sentença. 



    Ocorre, todavia, que tal entendimento deve ser excepcionado quando houver expressa limitação subjetiva do título executivo judicial, hipótese destes autos que não foi observada pelo Juízo a quo. 



    Com efeito, dos termos da petição inicial da ação coletiva, verifica-se que o Sindicato expressamente consignou que ‘apenas a título de cautela, promoveu a coleta de autorização individual dos servidores vinculados aos órgãos em tela’ (fl. 07), quais sejam, TRF-17ª Região, TRE/ES e SJES, relacionado cada do substituídos nominalmente. 



    No caso, foi deferido pedido de antecipação de tutela para determinar que a ré se abstivesse de proceder aos descontos previdenciários sobre o valor da função comissionada dos autores (fls.188/193- autos originais). Foi ainda determinado da r. decisão que fosse oficiado ‘as autoridades nominadas no item ‘c’ do pedido (fl.47), na qualidade de responsáveis executivos secundários, para que cumpram a presente decisão com relação aos autores que fizerem parte do quadro de pessoal dos respectivos órgãos’. 



    Extrai-se dos autos, que a r. decisão somente favoreceu aos autores que estavam nominados na inicial da ação coletiva, não abrangendo a totalidade do servidores sindicalizados, ou seja, não alcançou todos os servidores de cada um dos citados órgãos do Poder Judiciário, tanto é que, posteriormente, o sindicato da categoria peticionou ao Juízo (fls. 164 e 165 e 242/243) requerendo a inclusão de outros servidores que não constaram da lista inicial, entretanto, tal pedido foi indeferido, nestes termos (fl.253):



    ‘Indefiro os pedidos de fls. 164/165 e 242/243 considerando que ofendem o princípio constitucional do Juiz Natural e da livre distribuição dos feitos. 



    À parte não é dado o direito de escolher (ou conhecer previamente) o Juízo ao qual irá discutir e solucionar a lide’



    Veja-se, que o pedido tutelar limitou seu alcance somente aos servidores nominados na inicial, tanto é, repita-se que o requerimento para a inclusão daqueles que não constaram da lista foi indeferido, pois, se houvesse interpretação no sentido de que a abrangência da decisão tutelar seria de forma geral, não haveria necessidade de o sindicato incluir os servidores que não constaram da lista inicial. Além disso, não há notícia nos autos de que o ente sindical tenha impugnado a decisão que indeferiu a inclusão dos substituídos, em resumo, não há como afastar a tese de que houve limitação na referida antecipação de tutela no sentido de abranger somente os Autores indicados previamente nos autos. 



    Nesse sentido, convém destacar o dispositivo da sentença (processo nº 1999.50.01.010497-8) que originou o processo executivo que deu origem a este agravo de instrumento:



    ‘Diante do exposto, rejeito as preliminares e julgo procedente o pedido autoral, nos termos do art. 269, I, do CPC, para reconhecer o direito de os autores não recolherem a contribuição previdenciária sobre a remuneração decorrente do exercício de função comissionada, assegurando-lhes a restituição dos valores que, indevidamente, pagaram a esse título a partir de 11/11/1997, corrigias pela Taxa Selic.’



    Pois bem, na decisão de fls. 253 (processo nº 1999.50.01.010497-8), ficou patente que os efeitos da tutela foram limitados em favor dos servidores indicados no rol de substituídos juntado com a inicial, como já dito, não houve a interposição de recurso. 



    Desta forma, a indicação nominal dos servidores na sentença (processo nº 1999.50.01.010497-8) deve ser avaliada em conjunto com a decisão de fl. 253, pois, de outra forma, não haveria sentido a referida decisão, que não admitiu os servidores que não estavam listados na inicial da ação coletiva. Aliás, extrai-se do dispositivo da sentença transitada em julgado que não há referência à ‘qualquer filiados’ ou membro da categoria econômica, tendo esta se limitado à ‘reconhecer o direito dos autores a não recolherem a contribuição previdenciária decorrente do exercício da função comissionada’. 



    O que se tem nesta demanda, é que a r. sentença da ação coletiva transitou em julgado sem que houvesse qualquer objeção aos seus termos, sendo que o ente sindical estava ciente de que a abrangência seria restrita, conforme decisão de fl. 253. 



    Desse modo, tendo em vista que a petição inicial da ação coletiva, bem como o respectivo título judicial, limitaram expressamente os efeitos de tal demanda, conforme lista apresentada junto com a inicial, tem-se que a execução do título judicial por pessoa que não se enquadra nesse rol não é possível, sob pena de violação da coisa julgada.” (eDOC. 4, ID: ea429c05, p. 3-5)



    Observo que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que, em existindo limitação expressa de beneficiados na sentença da fase de conhecimento da ação coletiva transitada em julgado, somente esses podem promover a execução. Confiram-se, a respeito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. 3. Ação coletiva. Sindicato. Título executivo limitou os efeitos da sentença aos servidores constantes de lista juntada aos autos. Trânsito em julgado. Necessária observância à coisa julgada 4. Execução individualizada por servidor não beneficiado pelo título executivo. Impossibilidade. 5. Inaplicabilidade do tema 823. Distinguish. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.381.502-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.8.2022)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO INSTAURADO POR SINDICATO. TEMA 823. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA QUE LIMITOU EXPRESSAMENTE OS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem deixou de aplicar a tese fixada no Tema 823, ao fundamento de que a sentença em execução limitou os servidores que seriam beneficiados. 4. Ao assim decidir, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.459.681-AgR/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.01.2024)



    Ainda que assim não fosse, verifico que no julgamento do ARE 901.963/SC, Tema 848 da repercussão geral, esta Suprema Corte firmou entendimento de que A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    Registro, de outro lado, que, no tocante à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371/MT, de minha relatoria, Tema 660. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371/MT, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 01.8.2013)



    Verifico que o Tribunal de origem, ao apreciar a apelação, com base na legislação infraconstitucional e no conjunto probatório constante dos autos, acentuou a ilegitimidade da parte recorrida para executar a sentença coletiva.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente